Tribunal: TCU
Processo: 000.991/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre possíveis violações de direitos de servidores com deficiência (PCD) e Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM).

Inteiro teor:
Acórdão 1398/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de supostas irregularidades no Instituto Federal do Amazonas (Ifam), relacionadas à violação de direitos da pessoa com deficiência (PCD) e transtorno do espectro autista (TEA), pelo Coordenador da Corregedoria Geral (CCG), Sr. Carlos Yuri Barros de Souza. Considerando que a matéria central da denúncia "suposta discriminação sistemática contra servidor PCD/TEA por parte do Coordenador da Corregedoria Geral (CCG) do Ifam, envolvendo a negação de adaptações razoáveis (como a presença de psicólogo em reunião) e o arquivamento sumário de denúncias de discriminação" não é de competência do Tribunal de Contas da União; considerando que a atuação do TCU se volta à fiscalização de políticas públicas e da gestão de recursos federais, e não à análise de "casos em concreto" de assédio ou discriminação, os quais são de competência dos institutos, corregedorias, Ministério Público e Poder Judiciário; considerando que não se verifica a existência de interesse público imediato ou prejuízo ao erário que justifique a intervenção do TCU; considerando que o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU) exige a apresentação de indícios mínimos de ilegalidade ou irregularidade para o conhecimento de denúncia, requisito não satisfeito nos autos; considerando, ainda, que a denúncia não está acompanhada de indícios suficientes da irregularidade alegada, e que o arquivamento sumário de processos é uma modalidade prevista na Lei de Processo Administrativo Federal (Lei 9.784/1999, art. 17) e, por si só, não configura irregularidade; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da presente denúncia, ante o descumprimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, parágrafo único, do RI/TCU; b) informar o conteúdo desta deliberação ao denunciante e ao Instituto Federal do Amazonas - Ifam; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso VI, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 000.991/2025-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.